Tribunal: TJBA
Processo: 8118125-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118125-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: ELIENE DE CARVALHO TRINDADE

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES E DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL CONTADO A PARTIR DA EVIDÊNCIA DO VÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Construtora Tenda S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Vícios Construtivos movida por Eliene de Carvalho Trindade, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.212,03 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em decorrência de infiltrações e desplacamento de cerâmicas em imóvel adquirido pela autora. A construtora alegou decadência do direito, fragilidade do laudo pericial, inexistência de nexo causal, possibilidade de tutela específica e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide decadência no caso de vícios construtivos ocultos; (ii) estabelecer se o laudo pericial é tecnicamente apto a embasar a condenação; (iii) verificar se os danos materiais devem ser compensados por perdas e danos ou mediante tutela específica; e (iv) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do CDC não se aplica automaticamente aos vícios ocultos, cujo termo inicial se dá com a evidência do defeito, nos termos do § 3º do mesmo artigo. A perícia constatou que os vícios se manifestaram após o período chuvoso, legitimando a pretensão.

Nos casos de vícios construtivos de natureza estrutural ou ocultos, aplica-se o prazo de garantia quinquenal previsto no art. 618 do Código Civil, contado a partir da constatação do defeito, o que afasta a alegação de decadência formulada pela ré.

O laudo pericial judicial, ainda que sem acesso à laje de cobertura, apresentou fundamentação técnica robusta quanto à origem endógena dos vícios, vinculando-os à má execução da obra, com ausência de impermeabilização e falhas no escoamento de águas pluviais.

A Construtora não produziu prova hábil para afastar a conclusão do perito judicial nem comprovou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, recaindo sobre ela a responsabilidade objetiva pelos defeitos constatados, conforme os arts. 14 e 18 do CDC.

A condenação por perdas e danos, com base no menor orçamento apresentado, é válida quando o fornecedor se nega a realizar os reparos e não apresenta alternativa técnica viável, sendo legítima à luz do art. 499 do CPC e da efetividade da tutela consumerista.

Os danos morais são configurados diante da frustração da legítima expectativa de habitabilidade do imóvel, da insalubridade gerada por infiltrações e mofo, e do transtorno de longa duração para obter reparação, ultrapassando o mero aborrecimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para vício oculto inicia-se a partir da evidência do defeito, e não da entrega do imóvel.

Aplica-se o prazo de garantia quinquenal do art. 618 do Código Civil aos vícios construtivos ocultos de natureza estrutural.

O laudo pericial que indica falha de execução e afasta mau uso do consumidor é suficiente para configurar responsabilidade do fornecedor.

A reparação por perdas e danos é cabível quando o fornecedor se recusa a cumprir a obrigação de forma específica.

Os vícios construtivos que geram insalubridade e comprometem a dignidade da moradia caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 18, 26, § 3º; CC, art. 618; CPC, arts. 499, caput e parágrafo único, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8014856-68.2020.8.05.0080, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 3ª Câmara Cível, publ. 05.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0543694-22.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, publ. 13.06.2023; TJ-BA, APL nº 0300444-77.2012.8.05.0113, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 22.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.